Tribunal: TJSP
Processo: 1510408-10.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico ilícito de drogas – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal tal como lançada na r. sentença condenatória - Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Validade – Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico ilícito de drogas – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal tal como lançada na r. sentença condenatória - Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Validade – Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Condenação mantida – Dosimetria penal – Reprimenda aplicada de forma adequada – Aplicação do redutor – Não cabimento – Réu que se dedica as atividades criminosas – Regime prisional inicial fechado mantido – Adequado à espécie – APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510408-10.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEONARDO
HENRIQUE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510408-10.2019.8.26.0228 -Voto no 16332
2
Apelação no 1510408-10.2019.8.26.0228
Voto no 16.332
Apelante:
Apelado:
Leonardo Henrique dos Santos
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO Tráfico ilícito de drogas Art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006 Acervo probatório que justifica a procedência da
ação penal tal como lançada na r. sentença condenatória - Autoria
e materialidade devidamente comprovadas Palavra dos policiais
militares Validade Precedentes - Destinação mercantilista do
entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas
da prisão Condenação mantida Dosimetria penal Reprimenda
aplicada de forma adequada
Aplicação do redutor
Não
cabimento Réu que se dedica as atividades criminosas Regime
prisional inicial fechado mantido Adequado à espécie APELO
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 116/124, que julgou procedente a ação penal e condenou
Leonardo Henrique dos Santos à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Inconformado, recorre o réu buscando sua
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação
da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006 e a
fixação de regime inicial mais brando (fls. 133/141).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510408-10.2019.8.26.0228 -Voto no 16332
3
Ofertadas contrarrazões (fls. 145/148), a d.
Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls. 161/168).
É o relatório.
2. Consta dos autos que no dia 29 de abril de
2019, por volta das 10h20min, na Rua Eduardo Sanchez, no 1401, Cidade
Tiradentes, nesta Capital, Leonardo Henrique dos Santos, trazia consigo, para
fins de tráfico e fornecimento a terceiros, cerca de 181 (cento e oitenta e uma)
porções da substância vulgarmente conhecida por maconha, 177 (cento e
setenta e sete) porções de cocaína e 51 (cinquenta e uma) porções de crack,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
É da dinâmica fático-probatória, decorrente da
instrução: segundo se apurou, policiais militares em patrulhamento de rotina
pelo local dos fatos depararam-se com o apelante, em atitude suspeita,
próximo a uma lixeira, já que ele, ao vê-los, fugiu e jogou dentro da referida
lixeira uma sacola e uma bolsa preta que trazia nas mãos. Uma vez
perseguido e detido na sequência, dentro da aludida lixeira os policiais
apreenderam a bolsa e a sacola por ele dispensadas, e que dentro continham
as porções de cocaína, crack e maconha, acima referidas, além de um
aparelho celular e da quantia de R$45,00 (quarenta e cinco reais), em
dinheiro provenientes de sua comercialização. Por tais motivos, foi o acusado
foi preso em flagrante delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510408-10.2019.8.26.0228 -Voto no 16332
4
A materialidade delitiva restou sobejamente
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de
ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), auto de
constatação prévia de entorpecente (fls. 15/17) e, sobretudo, pelo laudo
químico-toxicológico definitivo (fls. 92/95), além da prova oral colhida aos
autos.
A autoria, outrossim, é induvidosa.
A testemunha Mário Lucas Barbosa de Oliveira,
policial militar, narrou que na data dos fatos estava em patrulhamento de
motocicleta, quando visualizou o réu, que dispensou uma bolsa preta próximo
de uma lixeira. Declarou que na abordagem, o apelante negou que a bolsa
fosse sua. Esclareceu que dentro da bolsa havia maconha, cocaína e crack.
Por fim, reconheceu o réu como sendo o autor do delito (cf. mídia digital).

A testemunha Jonathan Oliveira Valverde, também
policial militar, corroborou o depoimento de seu colega de farda Mário Lucas
(cf. mídia digital).
Neste ponto, destaco que inexiste qualquer fato que
ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos policiais, os quais
prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori,
motivo algum para incriminar o acusado.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
policiais valem como prova pois, no exercício de suas funções, gozam de
presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510408-10.2019.8.26.0228 -Voto no 16332
5
afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso “A
simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da
Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11).
Sobre a validade dos depoimentos prestados por
policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial responsável
pela prisão - Admissibilidade - Ânimo inexistente de
incriminar o réu - Credibilidade do relato - Ausência de
razão concreta para suspeição - Recurso não provido. Os
funcionários da Polícia merecem nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando
se apresente razão concreta de suspeição.” (Apelação
Criminal n. 168.650-3 - Matão - Relator: Jarbas Mazzoni -
CCRIM 1 - V.U. - 06.03.95).
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao
policial servir como testemunha. Além disso, não se
acredita que servidores públicos, inclusive os policiais
civis, empossados que são após compromisso de fielmente
cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou
provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de
inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários
públicos a presunção de que no desempenho de suas
atuações agem escorreitamente”. (TJSP, 6a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510408-10.2019.8.26.0228 -Voto no 16332
6
Apelação
no.
0355425-27.2009.8.26.0000,
Rel.
Desembargador Marco Antonio Marques da Silva).
Enfatizo, também, que não se produziu qualquer
prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de tida a
oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do Código de
Processo Penal.
Destarte, não havendo motivos plausíveis para
desabonar os depoimentos dos policiais, os quais são dotados de fé pública,
seria um absoluto contrassenso desmerecer seus relatos até porque o
prestaram sob compromisso, estando, pois, sujeitos às penas previstas no
artigo 342 do Código Penal.
O réu Leonardo Henrique dos Santos negou a
prática delitiva. Relatou que na data dos fatos foi ao local para comprar
maconha e avisou o rapaz que estava vendendo que os policiais estavam
chegando. Declarou que estava indo para um curso de tatuagem. Por fim,
alegou que a bolsa jogada na lixeira não era sua (cf. mídia digital).
Como se observa, a negativa do apelante restou
isolada ante o coeso substrato probatório produzido ao longo da instrução
criminal.
No caso dos autos, as circunstâncias em que se
deu a prisão em flagrante (policiais militares, em patrulhamento de rotina,
avistaram o apelante em atitude suspeita, o qual ao avistar os policiais
dispensou uma sacola e uma bolsa preta em uma lixeira e tentou empreender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510408-10.2019.8.26.0228 -Voto no 16332
7
fuga), a quantidade e natureza das drogas apreendidas (181 (cento e oitenta e
uma) porções de maconha, 177 (cento e setenta e sete) porções de cocaína e
51 (cinquenta e uma) porções de crack), a forma e acondicionamento das
drogas (embaladas e individualizadas em porções, prontas para a venda) e o
depoimento dos policiais militares, demonstram, extreme de dúvidas, que o
acusado trazia consigo entorpecentes para venda a terceiros, praticando,
assim, o tráfico de drogas. Ademais, tais provas se harmonizam com os autos
de constatação provisória (fls. 15/17) e com a conclusão do laudo químico-
toxicológico (fls. 92/95).
A
propriedade
da
substância
proscrita
é
incontroversa não havendo cogitar-se, pois, em absolvição por insuficiência
probatória.
Portanto, por qualquer ângulo de observação,
emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal do
acusado pelos fatos que lhe foram imputados na denúncia.
3. No tocante à pena, anoto que foi realizada a
dosimetria conforme o princípio da legalidade e pautada por critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando qualquer reparo.
Com efeito, na primeira fase da dosimetria penal o
MM. Juiz a quo, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei no 11.343/06, fixou a
basilar no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, além do
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, a qual tornou definitiva à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510408-10.2019.8.26.0228 -Voto no 16332
8
míngua de demais causas modificadoras.
Quanto ao pleito de aplicação da benesse prevista
no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 não era mesmo o caso de concessão,
eis que ficou caracterizado nos autos que o réu fazia do tráfico seu meio de
vida, dedicando-se, assim, às atividades criminosas, como se profissão fosse,
mormente pelas circunstâncias fáticas em que ocorreu a prisão e apreensão
dos entorpecentes.
Todas
as
questões
apontadas
demonstram,
extreme de dúvidas, que o réu fazia da narcotraficância seu meio de vida;
como declarou-se "desempregado" à fls. 08, evidente que a venda de drogas
era, pois, o modo como auferia renda para sobreviver, como se profissão
fosse.
E a dedicação de atividades criminosas, não
olvidemos, constituiu óbice legal para a concessão da redutora:
“Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades criminosas nem integre organização criminosa”.
(Art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 grifo meu).
Não é outro o posicionamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4o DO ARTIGO 33 DA LEI
11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510408-10.2019.8.26.0228 -Voto no 16332
9
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 33 DO CÓDIGO
PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. A dosimetria da pena é
matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela
pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4o do
art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições
individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Na
dicção normativa, incabível sua aplicação quando o agente
for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a
atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 2.
Se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos
probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades
criminosas, não tem lugar o redutor do § 4o do art. 33 da Lei
11.343/2006 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de
pena deve ser apreciada pelo juiz do processo à luz do
preenchimento, ou não, dos requisitos do artigo 33 do Código
Penal. 4. Ordem de habeas corpus denegada”. (STF - HC
123042, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 07/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214
DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014).
4. Em relação ao regime prisional, tendo em vista
o teor do artigo 33, §3o do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei n.o
11.343/2006, de rigor a imposição de regime fechado para início de desconto
da reprimenda carcerária, ante a gravidade concreta do delito, considerada a
natureza, variedade e quantidade das drogas, bem como por se tratar de réu
que se dedica as atividades criminosas.
Sobre a possibilidade de se fixar regime prisional
mais gravoso do que a pena aplicada, ante as circunstâncias do caso concreto,
mormente em se tratando de tráfico de drogas, recentemente decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO MANTIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GRANDE
QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510408-10.2019.8.26.0228 -Voto no 16332
10
DESPROVIDO.
- Como é cediço, em se tratando de tráfico de
entorpecentes, desde o julgamento, pelo Supremo
Tribunal Federal, do HC n.o 111.840/ES, inexiste a
obrigatoriedade do regime inicial fechado para os
condenados por crimes hediondos e equiparados,
determinando-se, também nesses casos, a observância do
disposto no art. 33, § § 2o e 3o, c/c o art. 59, do Código
Penal, e das Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF.
- Apesar da primariedade do agente e de o montante da
pena (5 anos de reclusão) comportarem, a princípio, o
regime inicial semiaberto, a necessidade do regime mais
gravoso encontra-se lastreada no art. 33, § 3o, do Código
Penal, e no art. 42, da Lei n.o 11.343/2006: i) ante a
gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada
quantidade do entorpecente apreendido (3,6 kg de
maconha), transportada de outro Município; ii) ante a
prática comprovadamente habitual da mercancia ilícita
e; iii) pelo desfavorecimento da vetorial das
circunstâncias do crime, que legitimou a fixação da pena-
base acima do mínimo legal. Agravo regimental
desprovido” 1.
Portanto, de rigor a fixação do regime fechado
para início de desconto da reprimenda carcerária, único suficiente à
prevenção e reprovação do delito.
Ademais, ante o quantum de sanção carcerária
imposta, incabível sua substituição por restritivas de direitos (art. 44, inciso I,
do Código Penal), por impeditivo legal.
5. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
SILMAR FERNANDES
Relator
1 STJ 5a Turma - AgRg no HC 473702 / SC Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.11.2018.